Tribunal: TJES
Processo: 0000682-37.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000682-37.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: MARIA DA GLORIA POLIDO DE PAULA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO POR ACORDO DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de MARIA DA GLÓRIA POLIDO DE PAULA, relativa a débitos tributários dos exercícios de 2013/2014, inscritos em dívida ativa e ajuizados em 2015. A sentença baseou-se no art. 156, V, do CTN, combinado com o art. 487, II, do CPC, sob alegação de inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão do feito por conta de acordo de parcelamento pode ser computada para fins de contagem da prescrição intercorrente; e (ii) determinar se os atos processuais praticados pelo exequente configuram desídia ou inércia que justifiquem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de prescrição intercorrente não se aplica durante o período de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude de acordo de parcelamento, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

4. A prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor por período superior ao prazo prescricional aplicável (cinco anos no caso de créditos tributários), o que não foi comprovado nos autos.

5. Verifica-se que o exequente realizou diversas diligências e requereu medidas processuais para localizar bens e satisfazer o crédito, evidenciando a ausência de desídia ou inércia.

6. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige análise detalhada dos marcos temporais e do trâmite processual, obrigação que não foi devidamente cumprida pelo juízo de origem, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS.

7. A suspensão do feito, devidamente deferida pelo juízo, interrompeu o prazo prescricional, e as manifestações do exequente após o fim do período de suspensão demonstram diligência suficiente para afastar a alegação de inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de prescrição intercorrente não corre durante o período de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de parcelamento do débito.

2. A prescrição intercorrente exige comprovação de desídia ou inércia do credor por prazo superior ao aplicável, considerando os marcos temporais do processo.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda fundamentação expressa sobre os marcos legais de contagem do prazo e as causas suspensivas ou interruptivas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em face da sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da Execução Fiscal

deflagrada em face do
MARIA DA GLÓRIA POLIDO DE PAULA
, reconheceu a ocorrência prescrição intercorrente, julgando extinta a pretensão, com resolução do mérito, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 9675679), alega o Ente Municipal que a sentença incorreu em error in judicando pela consideração de inércia, já que foram realizadas diligências (Sisbajud, Renajud e outros pedidos administrativos).

Informa que o processo ficou um período parado em razão de sua suspensão, deferida pelo juízo, para aguardar o acordo de parcelamento firmado, período que não pode ser imputado ao exequente.

Defende a constitucionalidade do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), que permite a suspensão do prazo em casos de não localização do devedor ou bens.

Por fim, pede a reforma da sentença para prosseguimento da execução fiscal, argumentando que houve esforços para impulsionar o processo e que o crédito ainda é devido.

O apelado apresentou suas contrarrazões no ID 9676041, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em face da sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da Execução Fiscal

deflagrada em face do
MARIA DA GLÓRIA POLIDO DE PAULA
, reconheceu a ocorrência prescrição intercorrente, julgando extinta a pretensão, com resolução do mérito, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 9675679), alega o Ente Municipal que a sentença incorreu em error in judicando pela consideração de inércia, já que foram realizadas diligências (Sisbajud, Renajud e outros pedidos administrativos).

Informa que o processo ficou parado por um período em razão de sua suspensão, deferida pelo juízo, para aguardar o acordo de parcelamento firmado, período que não pode ser imputado ao exequente.

Defende a constitucionalidade do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), que permite a suspensão do prazo em casos de não localização do devedor ou bens.

Por fim, pede a reforma da sentença para prosseguimento da execução fiscal, argumentando que houve esforços para impulsionar o processo e que o crédito ainda é devido.

O apelado apresentou suas contrarrazões no ID 9676041, pugnando pelo desprovimento do recurso.

São estes os contornos fáticos que envolvem a questão. Decido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade passo à análise do mérito recursal.

Após cuidadosa análise dos autos e das razões apresentadas pelo apelante, entendo que a sentença de origem merece ser anulada, uma vez que a prescrição não se configurou no presente caso.

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em face de
MARIA DA GLÓRIA POLIDO DE PAULA
referente a débitos fiscais oriundos dos exercícios de 2013/2014 e inscritos em Dívida Ativa em 07/12/2015, protocolizado aos 16/02/2016. A ação foi ajuizada em 11/12/2015 (autuada em 16/02/2016), perfazendo um valor original de R$22.823,21 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e um centavos).

Após decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença ora guerreada, a qual reconheceu a ocorrência prescrição intercorrente, julgando extinta a pretensão, com resolução do mérito, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O cerne recursal gira em torno da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Pois bem. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando
evidenciada a desídia na condução do feito
, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

Certo é que, há muito tempo, os tribunais vêm enfrentando discussões acerca dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execuções fiscais, sobretudo em razão das disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/90,
in verbis
:

Art. 40
- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º
- Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
- Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Nesse contexto, apreciando o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS, Relator o Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.09.2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro teses sobre o tema, em acórdão com a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: \Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente\.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: \[...] o juiz suspenderá [...]\). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Para tal entendimento, vale dizer, em se tratando de norma legal eminentemente processual, não disciplinando e, tampouco, prevendo a prescrição, mas tão somente atribuindo ao juiz a competência para decretar a prescrição de ofício, desde que decorrido o prazo legal.

Ademais, constitui entendimento das Cortes que a
contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora
. Segundo o §4° do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Confiram-se precedentes nessa esteira:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEM HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis,
o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional
.
2. No caso em apreço, o Município tomou ciência em 04/11/2011 acerca da primeira tentativa sem sucesso de citação da pessoa jurídica executada, ora Apelante. Assim, iniciou-se nesse dia 04/11/2011, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão da execução, o qual finalizou em 04/11/2012. Nesse cenário, tem-se que a partir de 05/11/2012 teve início o prazo da prescrição intercorrente, que findou em 05/11/2017. 3. O requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente. 4. Prescrição intercorrente configurada. Sem condenação em honorários, eis que a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0006204-67.2019.8.08.0011, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis, o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional.

(TJ-ES, Apelação Cível 0009365-62.2005.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 28/Jul/2023)

Outrossim, insta destacar que
não há que se falar em prescrição intercorrente nos casos em que o processo de origem não ficou parado, sem impulso útil, e nem sequer foi apurada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis
, pressuposto tanto pelo art. 40 da Lei 6.830, de 1980, quanto pelo entendimento consolidado pela Corte Superior para que se cogite de cômputo do prazo de prescrição intercorrente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553/RS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão recorrido está em conformidade com o decidido em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS, de minha Relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), onde foi consolidado o entendimento de que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.015.003/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

No caso em tela, deve-se destacar o trâmite processual ocorrido. Para isso, transcrevo parte do recurso de apelação interposto pelo Município, vejamos:

Através do r. despacho de fls. 17/18 proferido em 29/02/2016, o MM. Juiz determinou a “citação” da Apelada, todavia, em antemão à expedição da AR, por meio do petitório de fls. 25, o Apelante requerera a
suspensão da demanda por conta de acordo de parcelamento firmado
(cf. fls. 26/32), pelo prazo necessário à sua quitação, o que foi
deferido
conforme r. decisão de fls. 19, de 11/10/2018

Os autos foram digitalizados e incluídos no sistema PJE em 09/06/2022.

Aos 18/08/2022 restou expedida intimação para o Apelante se manifestar acerca do adimplemento do acordo realizado. (ID. 16934052)

Posteriormente, aos 19/09/2023, o Apelante requerera a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para averiguação da satisfação do acordo (ID. 31018492), o que fora
deferido
por meio do despacho de ID. 31343492, juntado aos 26/09/2023.

Aos 29/04/2024 o apelante se manifestara informando a
inadimplência
da Apelada quanto ao acordo de parcelamento, requerendo, novamente, a penhora sobre os imóveis geradores de tributo (ID. 42192076).

Sem decisão quanto ao petitório ofertado
, o d. Magistrado de piso, em 08/05/2024, proferiu o r. despacho de ID nº 42571451, determinando a intimação das partes para se manifestarem quanto à prescrição intercorrente e à inconstitucionalidade formal do caput e do § 4º, do artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.

Prontamente intimado, o Apelante se pronunciou a respeito no petitório de ID nº 43574088,
requerendo a não declaração da prescrição intercorrente
, eis que, ausentes seus pressupostos.

Analisando
iter
processual, verifica-se a suspensão do feito, conforme solicitado pelo Município, em razão de acordo de parcelamento firmado com a executada. Tal medida encontra respaldo no art. 151, VI, do CTN, que suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto vigorar o parcelamento.

Esse período de suspensão, por disposição legal expressa, não pode ser computado para fins de contagem da prescrição intercorrente, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa. Ademais, a suspensão foi devidamente deferida pelo juízo
a quo
, nos termos da legislação aplicável.

Ressalto que, encerrado o período de parcelamento, o exequente realizou manifestações no sentido de impulsionar o feito, requerendo, entre outras medidas, diligências administrativas e judiciais para localização de bens e eventual satisfação do crédito. Assim,
não há que se falar em inércia suficiente para configurar a prescrição intercorrente
.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual,
a prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor por período superior a cinco anos, o que não restou evidenciado no caso concreto
. Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Caso não sejam localizados bens penhoráveis em nome do executado – hipótese desses autos –, o processo executivo e o prazo prescricional serão suspensos pelo período máximo de 01 (um) ano, após o qual terá início o decurso do prazo da prescrição intercorrente do crédito exequendo. 2. A prescrição voltará a correr, tão logo decorra o prazo de suspensão, sem que haja manifestação do exequente (cf. § 4.º do art. 921 do CPC/2015). (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015) 3. É sabido, ainda, que para a aplicação da prescrição intercorrente, que ocorre apenas com a inércia por parte do exequente, necessário o transcurso do prazo de suspensão do processo para iniciar-se sua contagem. 4.
No caso em tela, no entanto, não verifico a inércia por parte do apelante, que, por diversas vezes, manifestou-se para que ocorresse o devido transcorrer da demanda. 5. Não restando configurada a inércia do exequente no tramitar do presente feito, não há que se falar em sua extinção por decorrência da prescrição intercorrente
, como fez o magistrado sentenciante, sobretudo pelo vislumbre de peças apresentadas pelo apelante após o transcorrer da suspensão dos autos. 6. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível nº 0000413-63.2011.8.08.0055, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 17/01/2024)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO APRECIADOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. 1. Efetuados pelo Município apelante 3 (três) requerimentos de realização de pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, nenhuma busca foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário. 2. A ação de execução fiscal ficou por 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária pendente de apreciação (2012-2017), tendo se limitado o d. Juízo a indeferir genericamente, em sentença, quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos. 3.
Não houve inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ.
4. Morosidade causada pelo próprio aparelho judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, aplicando-se a mesma ratio da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0017785-62.2008.8.08.0012, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 15/02/2023)

Outrossim, o precedente normativo vinculante mencionado (Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS) impõe condição específica a ser observada pelo magistrado ao exercitar seu dever de fundamentação, haja vista a necessidade de
expressa menção dos marcos temporais empregados no cômputo do lustro prescricional
, obrigação que não foi atendida pelo juiz primevo.

In casu,
o Juiz singular
não realizou uma detida análise dos marcos temporais para o cômputo do prazo prescriciona
l, pontuando, de forma genérica, apenas que “
Em que pese os argumentos tecidos pela parte autora, os autos permaneceram em andamento sem resultado útil, inexistindo causa suspensiva ou interruptiva, por mais de 5 (cinco) anos, em decorrência a inação do exequente em promover atos de sua competência na esfera administrativa no sentido de localizar bens ou endereço atualizado da parte executada, motivo pelo qual, a extinção da presente demanda é medida que se impõe
”.

Ressalta-se que o Apelante fora a todo tempo diligente, manifestando-se quando instado pelo julgador, seja para fornecer informações ou requerer o que lhe era de direito, tendo inclusive indicado bem à penhora.

Relembro que o presente feito foi suspenso, em duas ocasiões, em função de acordo de parcelamento firmado com a executada, o qual não foi cumprido por ela.

Recentemente, esta egrégia Terceira Câmara Cível apreciou caso análogo, concluindo pela não ocorrência da prescrição intercorrente, anulando a sentença e determinando dos autos à origem para regular processamento do feito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL – APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO –
NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA
– RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA. 1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedente do STJ. 2.
Para que se consume a prescrição deverá ocorrer, contudo, a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo
. 3. Na hipótese dos autos,
o processo restou suspenso em duas oportunidades, aguardando o cumprimento integral do acordo de parcelamento do débito fiscal
. 4. O juízo a quo proferiu a sentença de extinção, quando ainda não transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art.174 do CTN, contado a partir do fim do período da última suspensão. 5.
Não havendo, pois, inércia da parte exequente no cumprimento de ato indispensável à continuidade do processo, e nem transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.
6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito.

(TJES, Apelação Cível nº 0003119-11.2007.8.08.0006, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/10/2024)

Dessa forma, entendo que
os atos do Município Apelante
não configuraram desídia ou inércia
, requisitos indispensáveis para a decretação da prescrição intercorrente.

Por um simples recorte do trâmite processual, é possível perceber que o exequente/apelante peticionara requerendo diligência (ID 9675668 - ID 42192076 de origem), e tal pedido sequer fora analisado, vindo a manifestação judicial apenas intimando as partes para se manifestarem acerca de eventual incidência da prescrição, bem como quanto à inconstitucionalidade formal do caput e do §4º, do artigo 40, da Lei de Execução Fiscal (ID 9675672) e, após, a sentença de extinção.

Deste modo, não restaram configurados atos de desídia/inércia por parte do exequente, pressupostos para a decretação da prescrição intercorrente. Portanto, considerando o exposto e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se cogita o reconhecimento do referido instituto.

Ex positis
,
CONHEÇO
recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar prosseguimento do feito.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar